Tribunal: TJES
Processo: 5007830-64.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007830-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LOANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007830-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LOANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Requer a ilustre defesa, a extinção da punibilidade do ora agravante pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e pela ilegitimidade da parte ou ainda pela inexigibilidade do crédito.

Argumenta o recorrente, em síntese, que a decisão judicial proferida é carente de fundamentação e pugna pela nulidade da decisão, questionando quanto ao mérito, questões para promover a extinção da punibilidade do agravante.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça pugna pelo afastamento da preliminar suscitada, e pelo desprovimento do recurso.

Contudo, razão não lhe assiste.

No tocante ao acolhimento da exceção de pré-executividade o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.150/DF, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 51 do Código Penal estabeleceu que, em virtude da natureza de sanção penal, não alterada pela Lei nº 9.268/96, a pena de multa deve ser executada pelo Ministério Público na própria Vara de Execuções Penais.

Assim,

não a transformou em dívida de valor, ainda que, mantido o processamentos da cobrança nos termos da Lei n.º 6.830/1980.

Ademais, o segundo ponto, apresenta-se como condição de análise do efeito suspensivo, o oferecimento de caução, quando a multa é matéria de ordem cível, o que não se evidencia nos autos.

Aduz a ilustre defesa que, a extensão da punição por multa e seu valor em relação ao agravante se apresenta incompatível diante de sua (suposta) hipossuficiência financeira, motivo pelo qual pleiteia a extinção da pena acessória com a consequente inexigibilidade.

Entretanto, o e. STF reformou a presente tese de inexigibilidade/extinção da multa por hipossuficiência no pagamento, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3150/DF, em 2019, na qual vejamos:

Ementa: Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF; ADI 3150/DF; Agravo de Execução Penal, Data: 13/12/2018).

Portanto, a análise da condição financeira do reeducando deve ser comprovada e demonstrada sua incapacidade econômica, inclusive via parcelamento, para fins de redução de valor, mas não exclusão, nem mesmo permitindo que seu inadimplemento autorizasse a extinção da punibilidade para fins de reabilitação, devendo ser cumprido pelo reeducando a integralidade da penalidade imposta na sentença ou a redução de seu valor, mas não a sua isenção por hipossuficiência financeira.

No tocante ao pedido de ilegitimidade da parte ou pela inexigibilidade do crédito, entendo que o mesmo não merece prosperar.

Ressalta-se que a alteração feita pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal se circunscreve à modificação da competência, agora atribuída expressamente à Vara de Execução Pen
al, sem reflexos sobre a legitimidade para o ajuizamento da execução da multa penal.

Aduz, da nova redação promovida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), do art. 51 do Código Penal, extrai-se que a legitimidade do Ministério Público Federal para execução da pena de multa é prioritária, e não exclusiva, resguardando-se à Fazenda Pública a sua execução, em caráter subsidiário, apenas nos casos de inércia do Ministério Público.

A exegese do art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 deve respeitar os fundamentos da interpretação que lhe conferiu o STF na ADI nº 3.150/DF, quando explicitou que a expressão
“aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à divida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causa interruptivas e suspensivas da prescrição”
não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal.

Diante disso, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do
Parquet
, perante a Vara de Execuções Penais. Entretanto, caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa dias) do trânsito em julgado, o juízo da execução criminal deverá dar ciência do feito à Fazenda Pública para a respectiva cobrança.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO

MÉRITO

E. Câmara.

Inicialmente, conheço do recurso por constatar presente todos os pressupostos de admissibilidade do Agravo em Execução Criminal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
LOANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu o pedido de redução do valor aplicado a título de multa criminal, acolhendo apenas o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do ora agravante.

Em razões recursais a douta Defensoria Pública Estadual pugna em sede de preliminar pela nulidade da decisão, ante a ausência de fundamentação, questionando quanto ao mérito, questões para promover a extinção da punibilidade do ora agravante.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça pugna pelo afastamento da preliminar suscitada e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Em que pese à
nova redação do

art. 51 do Código Penal, conferida pela Lei nº 13.964/2019, e na linha da decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.150/DF), não havendo o pagamento espontâneo da pena de multa pelo sentenciado, a execução tramitará perante a Vara de Execuções Penais, onde o Ministério Público tem a legitimidade prioritária para atuação, sendo desnecessário o encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa, pois a sentença condenatória transitada em julgado já é por si só, título executivo judicial.

Ademais, com o advento da Lei nº 13.964/2019, houve alteração circunstancial do artigo 51 do Código Penal que passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (grifo nosso).

Registre-se, por oportuno, que todas as partes do processo, a Defensoria Pública e o Ministério Público de ambos os graus de Jurisdição, bem como o Juízo competente, utilizaram-se em seus argumentos e estão fazendo referência à legislação anterior à vigência Lei 13.964, 24 de dezembro de 2019, que não determinava a competência do Juízo da Execução para executar a pena de multa.

Desta forma, a partir da vigência do referido dispositivo, a competência para execução da pena de multa passou a ser expressamente do Juízo da Execução Penal, esteja ela ou não inserida em dívida ativa.

Ressalte-se que, embora prevista no Código Penal, o artigo 51 possui em seu texto norma atinente à competência, ou seja, de caráter processual e cuja aplicação deve ser imediata.

Diante desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado sobre o assunto em que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal,
conforme se extrai da seguinte decisão colegiada exemplar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO
DE
REGIME. INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA
CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO PRESUMIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEDUCANDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO DO APENADO PARA O PAGAMENTO DA
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE ECONÔMICA
DE
ARCAR COM A SANÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE
DE
ADIMPLEMENTO PARCELADO. ART. 50, CAPUT, DO CP. PRETENSÃO
DE
RESTABELECIMENTO DA PROGRESSÃO
DE
REGIME INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA
PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO

1.

A
pena de multa
está prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da
pena
privativa
de
liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie
de
sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado
de
pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro.

2.
Na forma do art. 50, caput, do CP, admite-se que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, seja deferido o pagamento da
multa
em parcelas mensais.

3
. Não se olvida que, com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à
pena de multa
foi modificado, afastando-se a possibilidade
de
conversão dessa em privativa
de
liberdade, no caso
de
inadimplemento, passando essa a ser considerada como dívida
de
valor (art. 51, caput, do CP), o que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, "não retirou da
multa
o seu caráter
de pena, de
sanção
criminal
" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170, divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).

4
. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento
de
que "o inadimplemento deliberado da
pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste" (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulg. 19/9/2017 public. 20/9/2017).

5.
Na mesma linha, este Superior Tribunal
de
Justiça consolidou jurisprudência no sentido
de
que, na hipótese
de
condenação concomitante a
pena
privativa
de
liberdade e
multa,
o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão
de
regime, salvo comprovação
de
inequívoca incapacidade econômica do apenado.

Precedentes.

6.
Nas hipóteses
de
inadimplemento da
pena de multa,
a fim
de
que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto
de
violar o princípio da ressocialização da
pena,
nem se frustre, por outro lado, a finalidade da
execução
penal, o Juízo da
Execução Criminal
deve, antes
de
obstar ou deferir a progressão
de
regime ao apenado, verificar o valor da
multa
fixada e analisar, a partir
de
elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar,
de
algum modo, ainda que
de
forma parcelada, o pagamento da
multa,
o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

7.
Desse modo, constatado o inadimplemento da
pena de multa
aplicada cumulativamente à privativa
de
liberdade, o Juízo da
Execução Criminal
deverá, antes
de
deliberar acerca da progressão
de
regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade
de
parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica
de
arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e
de
seus familiares.

8.
In casu, colhe-se do acórdão recorrido que as instâncias ordinárias deferiram a progressão
de
regime ao reeducando, mediante mera presunção
de
sua incapacidade econômica para o pagamento da sanção pecuniária, ante o simples fato
de
estar assistido pela Defensoria Pública (e-STJ fls. 101/102), o que não merece prosperar, na medida em que, como bem ponderou o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do HC n. 672.632, DJe 15/6/2021, "nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. [...]. Assim, é ônus do sentenciado, durante a
execução,
justificar o descumprimento da sentença, também no ponto relacionado à
multa.
Isso deve ser feito, primeiramente, ao Juiz da VEC, com oportunidade
de
oitiva do Ministério Público".
9.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2089879/ GO;
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170); STJ, T5 QUINTA TURMA; Data do julgamento 07/06/2022; DJe 13/06/2022).

Como cediço, na esteira do mesmo julgado junto à Suprema Corte, restou assentado na ADI nº 3.150/DF a legitimidade
prioritária
do Ministério Público para a execução da pena de multa, sendo conferida legitimidade
subsidiária
à Procuradoria da Fazenda Nacional no caso de não propositura da cobrança no prazo de 90 (noventa) dias.

Ainda, registre-se que a decisão preferida nos embargos de declaração interpostos pelo Advogado-Geral da União não modificou esse entendimento, pois apenas levou à modulação de efeitos. Ou seja, até o pronunciamento do STF, a competência da Fazenda Pública deve ser entendida como concorrente; após, como subsidiária:

PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECISÃO.
1.
O Advogado-Geral da União, no processo de controle objetivo de constitucionalidade, não exerce atividade de representação judicial da União, mas múnus especial do qual foi incumbido pela Constituição. Nessa condição, tem legitimidade para a interposição de embargos de declaração.
2.
Antes do julgamento da presente ação direta, foram propostas ações de execução de penas de multa criminal, promovidas por iniciativa da Fazenda Pública.
3.
Tais ações foram iniciadas com fundamento não apenas em lei, mas em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 521).
4.
Ademais, os fundamentos que levaram à procedência da presente ação direta têm por objetivo conferir maior eficácia às funções da pena – e não o seu enfraquecimento, pela invalidação de sanções anteriormente aplicadas.
5.
Diante do exposto, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, devem ser modulados temporalmente os efeitos da decisão, de modo a estabelecer a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade.
6.
Embargos de declaração conhecidos e providos. (STF, ADI 3150 ED, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 19-05-2020 PUBLIC20-05-2020, grifei).

Nesse sentido tem-se o parecer do douto Procurador de Justiça Dr. Almiro Gonçalves da Rocha:

“...
A uniformidade de entendimento evidencia que a eventual isenção do pagamento da multa viola o princípio constitucional da legalidade, haja vista que a sua fixação advém do preceito secundário da norma penal e, portanto, afigura-se como sanção de caráter penal, equiparada a imposição de seu cumprimento como as penas privativas de liberdade e restritivas de direito.
Atenta a essa alteração, firmou-se o entendimento reiterado no STF, quanto ao prazo de atuação do legitimado - Ministério Público - na execução da pena de multa, que deve se dar pelo prazo de 90 dias, prazo este que foi atentamente respeitado nos presentes autos, o que não justificada os fundamentos apresentados no presente agravo.”.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PENA DE MULTA. COBRANÇA. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA, APÓS A LEI 13.964/2019, PARA EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
In caso, requer a ilustre defesa, a extinção da punibilidade do ora agravante pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e pela ilegitimidade da parte e alega ainda que, a extensão da punição por multa e seu valor em relação ao agravante se apresenta incompatível diante de sua (suposta) hipossuficiência financeira.

2.
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.

3.
Com efeito, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.